Tribunal: TJSP
Processo: 2008955-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL E DE FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES - DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS REQUERIDAS QUE DISPONIBILIZASSEM A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, NO PRAZO DE 30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL E DE FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES - DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS REQUERIDAS QUE DISPONIBILIZASSEM A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER OPORTUNAMENTE ARBITRADA – IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO - A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO E NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DESTE É DIREITO GARANTIDO AO CONSUMIDOR – REQUERIDAS QUE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO REFUTARAM A NECESSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PERSEGUIDA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE A ESTÃO PROVIDENCIANDO A ELABORAÇÃO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO